Tribunal: TJMT
Processo: 0003098-48.2018.8.11.0044
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003098-48.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ELIANE ALVES NUNES - CPF: 018.067.831-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Jose Ildo Batista (VÍTIMA), DOCELINA ALVES NUNES - CPF: 363.154.001-91 (ASSISTENTE), ANDRIELLI ALVES NUNES - CPF: 070.904.091-12 (ASSISTENTE), JOSÉ ILDO BATISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. SOBERANIA DO
S VEREDICTOS
.
DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS.

DOSIMETRIA DA PENA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta p
ela ré
contra sentença
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, a condenou pela prática do crime de homicídio privilegiado-qualificado (art. 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a nulidade da decisão do Júri por suposta contrariedade às provas dos autos, alegando legítima defesa de outrem. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua nulidade; e (
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com base na alegada ausência de fundamentação da valoração negativa da culpabilidade,
no
reconhecimento do comportamento provocador da vítima e
na
aplicação da fração máxima de redução da pena pelo homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando fundada em provas judicialmente produzidas e submetidas ao contraditório, mesmo que existam versões divergentes, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, da CF.

4. A decisão dos jurados encontra respaldo em elementos constantes dos autos, como os depoimentos colhidos em juízo e na fase policial, especialmente o fato de a vítima estar dormindo quando foi atacada,
afastando
a tese de legítima defesa de outrem.

5. A rejeição da tese de l
egítima defesa é
soberana
, pois não há comprovação objetiva das ameaças atribuídas à vítima, tampouco relação clara entre esta e a filha da ré, que declarou não conhecer o ofendido.

6. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, com base na intensidade do dolo e na brutalidade do crime, evidenciada pela quantidade e localização dos golpes.

7. Inexiste comportamento provocador contemporâneo por parte da vítima que justifique atenuação da pena, uma vez que
se encontrava dormindo no momento da agressão.

8. A fração mínima (1/6) da causa de diminuição do homicídio privilegiado foi adequadamente fixada, considerando a desproporcionalidade entre o motivo alegado pela ré e o resultado do crime, bem como a ausência de confirmação da versão defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A soberania
dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando amparada em elementos probatórios minimamente suficientes.

2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundamentada em elementos concretos dos autos, como a intensidade do dolo e a brutalidade da conduta.

3. O comportamento da vítima somente pode atenuar a pena quando
, além de comprovado, for
atual e relevante para o resultado delituoso
.

4. A fixação da fração mínima da causa de diminuição do homicídio privilegiado é válida quando o motivo alegado não encontra respaldo fático suficiente e a desproporção entre a motivação e o resultado é evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §1º e §2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2377559/ES, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024,
DJe
14.02.2024. STJ,
AgRg
no HC 741692/SP, Quinta Turma, j. 23.08.2022,
DJe
26.08.2022. STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021,
DJe
29.03.2021. TJMT,
N.U
1001496-06.2021.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025. TJMT, N.U 0019932-64.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
G
iraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, j. 10.03.2025, DJE 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
ela ré

Eliane Alves Nunes

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, em consonância com a soberana decisão do Tribunal do Júri, condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 121, § 1º e § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio privilegiado e qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, no dia 29 de junho de 2018, por volta das 12h30min, em residência localizada no Bairro União, na cidade de Paranatinga/MT, a acusada, utilizando-se de arma branca e, segundo a acusação, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos golpes contra
a vítim
a, que resultaram em sua morte.

Submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, levando à condenação da apelante na forma do artigo 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal.

A defesa interpôs recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos. Alternativamente, pleiteou a absolvição da ré

com base no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, com os seguintes pedidos: (i) afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade; (
ii
) reconhecimento do comportamento provocador da vítima; e (
iii
) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 121 do Código Penal, na fração máxima de 1/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo não conhecimento do recurso,
com
o argumento de intempestividade, pois interposto fora do prazo legal, ainda que observado o benefício do prazo em dobro à Defensoria Pública. No mérito, defendeu o
desprovimento do apelo, sustentando a legalidade da decisão do Conselho de Sentença e a correta dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a decisão dos jurados está lastreada em provas suficientes, não sendo manifestamente contrária
à prova dos
autos, além de considerar regular a aplicação da pena pela instância de origem.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 29 de junho de 2018, por volta das 12h30min, na residência localizada na Rua Alvorada, n. 2140, Bairro União, em Paranatinga/MT, Eliane Alves Nunes, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu diversos golpes contra José Ildo Batista, que veio a óbito em decorrência das lesões sofridas. Segundo a acusação, o crime teria sido cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na fase judicial, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do crime e a autoria por parte da ré, afastando a qualificadora do motivo fútil, mas acolhendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, além de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 121 do Código Penal, configurando homicídio privilegiado-qualificado.

A versão apresentada pela defesa alegava que a acusada agiu em legítima defesa de sua filha, sustentando que a vítima a havia ameaçado de estupro. Contudo, essa tese não foi acolhida pelo Conselho de Sentença. A ré foi condenada à pena de 10 anos de reclusão, fixada em regime inicial fechado, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Encerrada a breve exposição dos fatos, passa-se à análise do mérito recursal.

I. DO PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO
À
PR
OVA DOS AUTOS

A defesa técnica da apelante sustenta a nulidade do julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal,
com
o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença, ao condená-la pelo crime de homicídio privilegiado-qualificado, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A anulação de veredito proferido pelo Tribunal do Júri constitui medida de natureza excepcional, somente admitida quando a decisão dos jurados se revela arbitrária, absurda e inteiramente dissociada do conjunto fático-probatório dos autos. Conforme entendimento pacífico do

Superior Tribunal de Justiça, a existência de versões antagônicas debatidas em plenário, ambas lastreadas em provas judicialmente produzidas, impede o reconhecimento de nulidade fundada em alegada contrariedade à prova dos autos, impondo-se, nesses casos, o respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

Destaca-se precedente da Corte Superior nesse sentido
:

[...]
1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024)

No caso concreto, a decisão dos jurados, que condenaram a apelante pelo crime de homicídio com a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra respaldo em elementos constantes dos autos, como os depoimentos colhidos durante a instrução e os relatos prestados na fase policial e em plenário.

Embora a defesa tenha invocado a tese de legítima defesa de outrem, tal versão não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, o qual, no exercício legítimo de sua competência constitucional, optou pela tese acusatória, amparada, por exemplo, no fato de a vítima estar dormindo no momento inicial da agressão, segundo relatos do
investigador
da
polícia

civil
André Luiz Bispo de Souza, em sede extrajudicial.

Em d
epoimento,
prestado
na fase policial, o Investigador da polícia civil André Luiz Bispo de Souza
, assim disse
:

[...] André
Luiz
: Então, doutor, naquela manhã eu estava de plantão e recebi a ocorrência por parte da GUPM, né? De um homicídio, e fui para o local onde foi confirmado já a materialidade, a autoria e até a motivação, né? A PM já tinha, já estava com a suposta autora já sobre, sobre custódia, né? E eu então só providenciei as, as situações de praxe mesmo, né?
Eh
, isolei o local e, e tentei colher algumas informações a mais, mas as pessoas que estavam ali, que era só moribundos, usuários de drogas e álcool, ninguém quiseram participar. Eles disseram que não viram nada e quem estava ali que viu não estava ali, né? Então só isolei o local e, e convoquei então
a, a
Politec, né, para fazer o local de crime, né?

Indagador: Ela, ela foi morta como, o senhor se recorda?

André Luiz: Isso. Então, então, segundo as informações na época, ele foi morto a golpes de facada, né? Golpes de facada na região do peito, pescoço, né? Ele estava dormindo, né? Segundo as informações, ele estava dormindo, ela chegou, acho que eles, eles eram amasiados, né? Ela chegou e entrou no, no local lá e, e pegou ele dormindo, né, com golpes de faca, né? Sobre a alegação, se eu não me engano, sobre que ele estava ameaçando fazer alguma maldade com a filha dela, né?

Indagador: Ele
estava em posição de, de quem estava dormindo? Ele não teve reação assim, de, de luta, alguma coisa assim?

André Luiz: Ele reagiu, ele, ele,
eh
, depois dos primeiros golpes, ele, ele, ele ainda acordou e ainda reagiu, né? Diz-se que ele tinha tentado, tentado sim, que tem, acho que tem golpes de faca também nos braços, riscou, né? Ele, ele, ele chegou a acordar, então, né? Ele reagiu, ele, ele,
eh
, depois dos primeiros golpes, ele, ele, ele ainda acordou e ainda reagiu, né? Diz-se que ele tinha tentado, tentado sim, que tem, acho que tem golpes de faca também nos braços, riscou, né? Ele, ele, ele chegou a acordar, então, né? Mas já estava enfraquecido, né, para os primeiros golpes, né? Como ela mesmo confessou, né? Ele acordou, tentou lutar, mas já estava, já tinha levado alguns golpes, né? Então ela concluiu o, o serviço.

Ademais, o depoimento de
Andrielli
Alves Nunes, filha da ré e indicada como suposta vítima de ameaça, enfraquece de forma significativa a tese defensiva, ao afirmar que não conhecia

a vítima.

Em d
epoimento,
prestado
em juízo,
a filha da ré
,

Andrielli
Alves Nunes
, assim declarou
:

[...]
Indagador:
Andrielli
, conta,
Andrielli
,
pros
Senhores Jurados,
eh
, o que que aconteceu lá em 2018, naquela, naquele dia, em que sua mãe ceifou a vida do José Ildo? Conta
pra
gente o que que a senhora sabe desses fatos, o que que aconteceu?

Andrielli
: É, daquela época,
eh
, eu tinha vindo da escola, tinha acabado de chegar em casa e a minha mãe chegou, e ela falou que não era
pra

mim
sair de casa porque
eh
, esse
cara
tinha falado que queria me estuprar
e também
que queria me tornar uma pessoa que usasse crack que nem ela. E que não era
pra

mim
sair de casa porque ela não ia deixar isso acontecer, e que antes disso acontecer, ela
mataria ele
, mas não deixaria ele fazer nada comigo. E aí ela saiu de casa.

[...] Indagador: E, a senhora conhecia esse, essa pessoa, a vítima?

Andrielli
: Não, não conhecia.

Indagador:
Eh
, sabe dizer se sua mãe tinha algum relacionamento com ele, ou era conhecida assim, da, da drogadição? Como que era?

Andrielli
: Então,
eh
, falaram
pra
gente, eu não sei se é verdade, mas que a minha mãe tinha um relacionamento com ele, que até então, eles dois viviam se batendo, né? Eles viviam, a minha mãe vivia machucada e eles viviam brigando.

[...] Indagador: situação da briga deles, né? A senhora mencionou que eles brigavam muito. Mas em relação à vítima especificamente,
eh
, José Ildo, ele, ele chegou alguma vez a tentar conversar com você? Você sabe quem que é ele? Se você visse ele na rua, você saberia quem que era? Como que era? A, a, a existia uma proximidade ou não?

Andrielli
: Não, nunca existiu uma proximidade. Eu não conhecia.
[...].

Corrobora esse cenário o relato da mãe da acusada,
Docelina
Alves Nunes, que confirmou a intenção deliberada da filha de ceifar a vida da vítima. Tais declarações constam expressamente dos trechos do depoimento prestado em juízo, transcritos a seguir
:

[...]
Indagador: E aí nesse, nesse dia do, do crime, como que foi? Como que, que ela chegou lá falando? O que que a senhora se recorda?

Docelina
: Ó, a única coisa que eu sei é que ela chegou no, na minha porta, no meu portão trancado, sempre era trancado. Ela chegou gritando, gritando a filha dela. E falou para mim assim: "Eu vou matar ele". Eu falei: "Matar quem, minha filha, que você vai matar?". Ela falou assim: "Eu vou matar porque ele vai estuprar a minha filha. Ele falou que hoje ele
estupra ela
, que ele sabe que hora que ela entra no colégio e que hora que sai". E ele já tinha batido muito nela esse dia. Só isso que eu
sei.

[...]
.

Dessa forma, constata-se que a decisão dos jurados não foi arbitrária nem dissociada das provas constantes dos autos, tampouco alheia à realidade dos fatos. Ao contrário, os jurados formaram sua convicção de maneira legítima, com base no conjunto probatório apresentado em plenário.

A jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que, havendo respaldo mínimo na prova dos autos para a tese acolhida pelos jurados, deve prevalecer o princípio da soberania dos veredictos.

A propósito,
destaca-se o seguinte precedente
:

[...]
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo
probatório .
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

No mesmo sentido, destaca-se entendimento do
E.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481). [...] E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021).
Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República. Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.
(N.U 1001496-06.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Ainda
, o Enunciado nº 13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que
:

Enunciado n. 13 TCCR:

N
ão se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Conclui-se, pois, que a jurisprudência
é firme em sustentar
que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente se justifica diante de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, hipótese que não se configura no presente feito.

Assim, verifica-se que a decisão dos jurados está suficientemente amparada nos elementos constantes dos autos, não sendo possível cogitar sua anulação por suposta contrariedade à prova. O acolhimento da tese acusatória, em detrimento da legítima defesa de outrem, decorreu de legítima convicção formada a partir de provas regularmente produzidas e debatidas em plenário, não cabendo ao juízo
ad quem
substituir-se à valoração soberana do Tribunal do Júri.

Rejeita-se,
pois
, o pedido de nulidade do julgamento, por não se verificar que a decisão condenatória tenha sido manifestamente contrária às provas constantes dos autos.

II. DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa técnica da apelante, em sede subsidiária, pleiteia a reforma da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória, sustentando (i) a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, (
ii
) a existência de comportamento provocador da vítima apto a atenuar a pena-base e (
iii
) a necessidade de majoração do redutor previsto no §1º do art. 121 do Código Penal, aplicando-se fração superior ao 1/6 fixado em primeiro grau. Todavia, nenhuma das teses defensivas merece prosperar.

De igual sorte,
tais pleitos não merecem acolhimento.

No que se refere à culpabilidade, observa-se que o juízo de origem fundamentou adequadamente sua valoração negativa, nos termos do art. 59 do Código Penal. Consta expressamente da sentença que a acusada desferiu diversos golpes de faca contra a vítima — mais de dez, conforme o
Laudo da Necrópsia (ID. 282685963, p.70)
— atingindo regiões vitais do corpo, como área cervical, mamária, supraclavicular e
carotidiana
, e que, após o ataque inicial, ainda retornou ao local com o fim de verificar se o ofendido havia, de fato, morrido.

Tais elementos revelam dolo intenso e conduta extremamente reprovável, que extrapolam o desvalor comum do tipo penal e justificam a exasperação da pena-base. O juízo de reprovação manifestado pelo magistrado sentenciante não se deu com base em presunções, mas sim em circunstâncias concretas extraídas dos autos, não havendo qualquer violação ao princípio da individualização da pena.

No que se refere ao alegado comportamento provocador da vítima, igualmente não assiste razão à defesa. Conforme destacado na sentença, o desentendimento entre a ré e a vítima ocorreu em momento pretérito aos fatos, sem qualquer reação, ação ou ameaça contemporânea ao delito. Ao contrário, restou apurado que a vítima se encontrava dormindo no instante em que foi atacada, o que constitui indicativo inequívoco da inexistência de qualquer provocação atual que pudesse ensejar a mitigação da censurabilidade da conduta.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o comportamento da vítima somente pode ser valorado em favor do réu quando efetivamente contribui, de forma relevante e atual, para o resultado delituoso, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] De acordo com o entendimento desta Corte Superior, o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente:
o
u será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
(STJ.
REsp.
n. 1.284.562/SE. Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 6ª T. J. em 05.05.2016.
DJe
, edição do dia 17.05.2016)

Dessa forma, não há como reconhecer qualquer atenuação da responsabilidade penal da ré, sobretudo diante do fato de que a vítima, ao tempo do crime, encontrava-se adormecida, sendo absolutamente incabível falar-se em provocação contemporânea que pudesse influenciar o desfecho delituoso.

Por fim, também não merece acolhida o pleito de majoração da fração de diminuição aplicada em virtude do homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, §1º, do Código Penal. A fração de 1/6 foi corretamente fixada, diante da elevada intensidade do dolo e da clara desproporcionalidade entre os motivos alegados pela ré e o resultado fatal por ela provocado.

Embora a defesa tenha fundamentado o homicídio privilegiado em suposto relevante valor moral — qual seja, a proteção da filha — tal alegação não encontra respaldo nos autos, sobretudo porque a própria filha da apelante negou conhecer a vítima
, tampouco

ter sido alvo de qualquer ameaça direta por parte da
dest
a.

Ademais, a aplicação da fração mínima do redutor foi devidamente justificada na sentença e encontra respaldo na jurisprudência, a qual reconhece que cabe ao julgador modular a fração de diminuição da pena com base no grau de emoção, nos motivos do crime e na proporcionalidade da reação — critérios estes que foram expressamente analisados e valorados no caso concreto.

Nesse sentido, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a fixação da fração redutora dentro dos limites legais (entre 1/6 e 1/3) é matéria submetida à discricionariedade do julgador, desde que fundamentada, conforme o seguinte precedente:

[...] 1.2. Da modificação da fração redutora referente à figura privilegiada do crime de homicídio:

Neste ponto, o recorrente almeja a aplicação do redutor máximo previsto em lei para a figura privilegiada do crime, na ordem de 1/3 (um terço), ao argumento de que o comportamento da vítima influenciou decisivamente para o desfecho da empreitada criminosa.

Mais uma vez, a pretensão não prospera.

No que concerne à escolha da fração da causa de diminuição da pena, entende-se que o quantum a ser reduzido deve ser pautado no grau de relevância dos motivos e na intensidade da provocação, consoante se depreende dos ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, vejamos: “O que fica a critério do magistrado é o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento.
Conforme a relevância do motivo - maior ou menor - ou de acordo com a espécie da emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como o tipo de injustiça da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição”. (Código Penal Comentado, 6ª edição, São Paulo, Ed. RT, 2006, p. 530).

Na mesma toada, a jurisprudência vem estabelecendo que o critério subjetivo do magistrado para escolha da fração a incidir no reconhecimento do privilégio deverá considerar a relevância do motivo, a intensidade da emoção do réu ou o grau de provocação da vítima, bem como a proporcionalidade da reação. (N.U 0019932-64.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025).

Sendo assim, consideradas as circunstâncias fáticas do caso concreto — notadamente a desproporcionalidade entre os motivos invocados e o resultado produzido, bem como a ausência de confirmação da motivação alegada pela defesa —, justifica-se plenamente a aplicação da fração mínima de 1/6 para o redutor do homicídio privilegiado, em conformidade com os critérios legalmente estabelecidos e com a fundamentação exarada na sentença.

Rejeita-se, portanto, o pleito subsidiário de revisão da dosimetria da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025